Tribunal: STF
Processo: RE 84961
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-19
Data de publicação: 1978-10-19

Ementa:
RECURSO DE DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. IMPROCEDENCIA
DAS ARGUIÇÕES DE CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO. NÃO CONSTITUIRAM
OFENSA A CONSTITUIÇÃO O CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE REVISTA E O NÃO
CONHECIMENTO DE EMBARGOS, PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, COM
A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO, A LUZ DA
LEGISLAÇÃO DO TRABALHO E DA JURISPRUDÊNCIA, COMO A VISTA DA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART.
143 DA CONSTITUIÇÃO.